Tribunal: TJDFT
Processo: 0730550-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vistos, etc... Agravo de instrumento tirado contra decisão que autorizou o levantamento de valor bloqueado em conta-salário sob argumento de que o valor provém de empréstimo para quitar dívidas e mantença da família. Entende o Agravante que os empréstimos alegados foram quitados e o valor deve permanecer bloqueado. É a suma do pedido. Não vejo razão jurídica para alterar a Decisão agravada, isto a um primeiro e provisório exame. A conta bancária referida é utilizada para recebimento de salário e a devedora demonstrou que o valor decorre de empréstimo que, dentre outra destinação, visa a mantença da família. É verdade que não há comprovação segura, tanto em um quanto em outro sentido, mas essa deficiência probatória milita em prol da devedora que, ao que tudo indica, usaria o pequeno valor do empréstimo para mantença da família. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, prosseguindo-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 28/09/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator